Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023555-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVANTE), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVANTE), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), Juizo 4º Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CREDORES (AGRAVADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), CAMILA BOSSAY ASSUMPCAO FASSA - CPF: 050.808.731-75 (ADVOGADO), DAYANE SOARES DUTRA - CPF: 051.980.281-00 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. NATUREZA MATERIAL DO PRAZO DE BLINDAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, proferida nos autos da recuperação judicial nº 1008440-39.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de restabelecimento do
stay

period
. Os agravantes alegam que a contagem do prazo de blindagem patrimonial foi suspensa por decisão monocrática em outro recurso (AI nº 1003014-21.2025.8.11.0000), e que, por isso, o prazo deveria ser retomado a partir do julgamento de mérito, o que prorrogaria sua vigência até 20/07/2025. Sustentam, ainda, que a apreensão de bens essenciais durante o período da blindagem comprometeu a atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento interrompe ou suspende a contagem do prazo do
stay

period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005; e (
ii
) estabelecer se é possível o restabelecimento do prazo de blindagem após o decurso do período máximo de 360 dias sem deliberação da assembleia de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento não tem o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo do
stay

period
, por se tratar de prazo material, contínuo e improrrogável por decisão judicial, conforme o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A suspensão dos efeitos da decisão que prorrogava o prazo de blindagem não interfere na fluência contínua do prazo, que, por sua natureza material, permanece inalterado independentemente de percalços processuais.

A apreensão de bens essenciais durante a vigência do
stay

period
configura irregularidade; contudo, exaurido o prazo da blindagem, não subsiste vedação legal à retirada de bens do estabelecimento em recuperação.

A extensão do prazo de blindagem patrimonial para além de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa da assembleia geral de credores, nos termos do art. 6º, § 4º-A, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a prorrogação do
stay

period
além do prazo máximo legal, salvo deliberação dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo do
stay

period
possui natureza material, sendo contínuo e improrrogável por decisão judicial.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento não suspende nem interrompe a contagem do prazo de blindagem.

A prorrogação do
stay

period
além do limite de 360 dias exige deliberação expressa da assembleia de credores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 4º-A; art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.800.326/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 30.06.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, CC n. 199.496/CE, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 11.09.2024,
DJe
17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023555-75.2025.8.11.0000

Agravante (s):
C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA

e Outros.

Agravado (s):
CREDORES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1008440-39.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de restabelecimento do
stay

period
.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois o pedido não busca uma nova prorrogação do
stay

period
, mas sim o restabelecimento do prazo que havia sido suspenso por decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora em outro agravo de instrumento (nº 1003014-21.2025.8.11.0000).

Argumentam que essa decisão monocrática, ao conceder efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S/A, suspendeu os efeitos da decisão que prorrogava o
stay

period
, deixando os
recuperandos
desprotegidos durante esse período.

Sustentam que, considerando que a suspensão ocorreu em 10/02/2025 e o julgamento do mérito do recurso deu-se em 30/04/2025, o prazo da blindagem deveria voltar a correr a partir do julgamento do mérito, vigorando, portanto, até 20/07/2025.

Alegam ainda que a apreensão de bens essenciais ocorreu durante o período de blindagem, o que compromete a continuidade das atividades empresariais e o soerguimento econômico dos
recuperandos
.

Por fim, destacam que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é vedada a retirada de bens essenciais à atividade econômica até a votação da Assembleia Geral de Credores.

O Banco Bradesco S/A, o Banco CNH Industrial Capital S/A e a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu - Sicredi
Araxingu
apresentaram contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(Id.
325488384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de litispendência e preclusão consumativa arguida pelo Banco CNH Industrial Capital S/A, pois o presente recurso discute questão específica relacionada ao restabelecimento do
stay

period
em razão da suspensão dos efeitos da decisão que o prorrogou, matéria que não foi objeto de análise específica no agravo de instrumento anterior.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento tem o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo do
stay

period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, estabelece:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor

não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que o prazo de blindagem patrimonial (
stay

period
) possui natureza material e não processual, sendo contínuo e ininterrupto, não se sujeitando a suspensões ou interrupções decorrentes de adversidades processuais, salvo previsão legal expressa, o que não é o caso.

No caso em análise, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 06/05/2024, iniciando-se o prazo de 180 dias do
stay

period
. Posteriormente, foi deferida a prorrogação por mais 180 dias, retroagindo ao término do primeiro período (03/11/2024), com término em 02/05/2025, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 1003014-21.2025.8.11.0000
:

"
O
novo prazo de blindagem concedido deve retroagir à data de 03/11/2024, quando se exauriu o período originário sem pleito
tempestivo de dilação. Desse modo, admite-se que os Agravados contarão com 180 dias adicionais de blindagem patrimonial, a se
contar de 03/11/2024, alcançando-se o termo final em 02/05/2025.
"

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S/A suspendeu os efeitos da decisão recorrida, mas não teve o condão de suspender a contagem do prazo material do
stay

period
, que continuou a fluir normalmente.

Nesse sentido, o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1003014-21.2025.8.11.0000 foi claro ao afirmar que:

"A decisão que concede efeito suspensivo em agravo de instrumento não interrompe a contagem do prazo do
stay

period
, por se tratar de prazo material contínuo, conforme disposto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005."

Ademais, o art. 189 da Lei nº 11.101/2005 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil apenas quando não for incompatível com os princípios da Lei de Recuperação Judicial. No caso, a aplicação das regras processuais sobre suspensão de prazos seria incompatível com a natureza material do
stay

period
e com a própria sistemática da recuperação judicial, que busca estabelecer um equilíbrio entre a proteção do devedor e os interesses dos credores.

Quanto à alegação de que os bens foram apreendidos durante o período de blindagem, o acórdão proferido nos Embargos de Declaração nº 1003014-21.2025.8.11.0000 reconheceu que:

"Durante a vigência do
stay

period
prorrogado há dever de restituição dos bens essenciais apreendidos, cuja exigibilidade cessa com o exaurimento do prazo de blindagem. Após o término do
stay

period
não subsiste proibição de retirada ou venda dos bens essenciais do estabelecimento em recuperação."

Assim, tendo se encerrado o período de blindagem patrimonial em 03/05/2025, não mais persiste a proibição de retirada/venda dos bens essenciais do estabelecimento dos
recuperandos
.

Vale ressaltar que,
com o advento da Lei nº 14.112/2020, o legislador estabeleceu de forma clara e objetiva que qualquer extensão do
stay

period
para além do prazo máximo de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores.

Nesse sentido, o § 4º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 dispõe:

§ 4º-A. O decurso do prazo previsto no § 4º deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 desta Lei, observado o seguinte:

I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei;

II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4º deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4º do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4º do art. 56 desta Lei.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a única hipótese legal de extensão do
stay

period
para além dos 360 dias ocorre quando os credores deliberam pela apresentação de plano alternativo, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após a vigência da Lei nº 14.112/2020, a prorrogação do
stay

period
para além do prazo máximo de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. PRORROGAÇÃO. LEI N° 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, é inviável a prorrogação do "
stay

period
" após a fluência do período máximo de blindagem (360 dias).

2. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.800.326/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Ainda:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE A CRÉDITO CONCURSAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM, SEM DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO ART. 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), AS SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Conforme disposto pela Lei n. 14.112/2020, após o período máximo de blindagem (de 360 dias), a subsistência do
stay

period
(com a manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são inerentes) somente pode ser admitida se os credores, observado o quórum legal para a correlata deliberação, reputarem conveniente, segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até, entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada, conforme cogitado no REsp 1.991.103/MT).

4. O disposto no contido no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é expresso em acentuar que, escoado o prazo inicial de blindagem sem a
deliberação do plano de recuperação judicial pelos credores, as suspensões (das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais) e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei" .

5. Diante dos termos resolutivos da lei (art. 6º, §§ 4º e 4º-A, inciso I), não se afigura possível, com amparo em norma principiológica do mesmo diploma legal, manter o sobrestamento da execuções individuais, a despeito do encerramento do período de blindagem sem deliberação do plano e sem apresentação de plano alternativo pelos credores, permitindo, reflexamente, a extensão dos efeitos do
stay

period
, sem que haja a indispensável autorização dos credores para tanto (seja como intuito de apresentar um plano facultativo, seja com o fim exclusivo de prorrogar o prazo para dar continuidade às negociações).

(...)
.
(CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024,
DJe
de 17/9/2024.)

Portanto, não se verifica ilegalidade na decisão recorrida, que corretamente indeferiu a prorrogação do
stay

period
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025